Tribunal: TRF3
Processo: 0002887-75.2017.4.03.6002
Órgão julgador: PAULO FONTES
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
44/236)

0002887-75.2017.4.03.6002

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79944

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL EM INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE BOA-FÉ. PROVA DE PROPRIEDADE DO BEM. AUSENTE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Os bens apreendidos somente podem ser devolvidos a terceiros se comprovada a presença (cumulativa) dos seguintes requisitos: propriedade do bem, licitude da origem do valor do bem, boa-fé do requerente e desvinculação com fatos apurados na ação penal.

2. O apelante não trouxe aos autos cópias autenticadas dos seguintes documentos: Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRL V), Certificado de Registro de Veículo (CRV), autorização para transferência de propriedade do veículo, recibo de venda e documentos que comprovem a origem lícita dos bens, até porque o veículo em apreço foi usado para transportar 103 kg (cento e três quilos) de maconha, armazenados no interior dos pneus estepes do caminhão, conforme consta dos autos da ação penal no 0002256-34.2017.403.6002.

3. Os elementos de cognição não comprovam que o recorrente é o proprietário dos bens apreendidos, uma vez que apresentou cópia simples, desprovida de autenticidade, da autorização para transferência de propriedade do veículo ATPV (fl. 07), do recibo de venda (fls. 08 e 15) e de algumas multas da antiga proprietária (fls. 09/10).

4. A alegação de boa-fé não resta verossímil, na medida em que, considerando o valor do bem, não consta nenhum contrato entre as partes, de modo a demonstrar que o apelante tinha desconhecimento do uso do veículo para práticas criminosas.

5. Demais disso, a reforçar que seria precipitada a devolução dos bens ao requerente neste momento, o fato de que aqueles poderão, eventualmente, ser perdidos em favor da União, em face de possível comprovação de que o veículo era instrumento do crime, ou por serem adquiridos criminosamente, nos termos do artigo 91, inciso II, do Código Penal.

6. Apelação desprovida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.